Tribunal: TCU
Processo: 003.134/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2091/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.134/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Virgílio (CPF XXX.024.418-XX); Carlos Alberto Bezerra e Silva (CPF XXX.545.134-XX); Dianice Oriane da Silva (CPF XXX.533.079-XX); Dildo Pereira Brasil (CPF XXX.417.471-XX); Fernando Rodrigues de Amorim (CPF XXX.355.078-XX); Flávia Zenaro Nogueira e Silva (CPF XXX.645.768-XX); Giliard Sousa Ribeiro (CPF XXX.426.278-XX); Glória Aparecida Pereira de Oliveira (CPF XXX.851.178-XX); Jose Avelino Placca (CPF XXX.636.008-XX); Jose Ricardo Correa de Sousa Sobrinho (CPF XXX.979.248-XX); Kleucio Cláudio (CPF XXX.907.068-XX); Matheus Jacon Pereira (CPF XXX.059.828-XX); Ornélio de Almeida Costa (CPF XXX.013.098-XX); Patrícia Regina Piovezan (CPF XXX.379.208-XX); Rafaela Vareda Goffredo (CPF XXX.484.268-XX); Raphaela Carvalho Machado Gonçalves Barbosa (CPF XXX.001.303-XX); Renee Simões Argolo do Carmo (CPF XXX.605.358-XX); Rogério Martins Muraro (CPF XXX.452.218-XX); Silmara da Silva Damasceno (CPF XXX.491.068-XX) e Vinícius Eduardo Ferreira dos Santos Silva (CPF XXX.159.698-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.